Tribunal: TJMT
Processo: 1004339-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004339-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALISSON RODRIGUES DO CARMO - CPF: 039.401.881-82 (APELADO), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança para determinar a reinclusão de candidato eliminado de concurso da Polícia Militar, sob o fundamento de que a eliminação, baseada em registro de boletim de ocorrência e ação penal por suposto crime de violência doméstica, violaria o princípio da presunção de inocência, uma vez que a punibilidade foi extinta pela prescrição.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva por suposto crime de violência doméstica impede a eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso público para ingresso em carreira de segurança pública.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 560.900/DF (Tema n. 22), fixou a tese de que “
sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

4. No entanto, o Supremo Tribunal Federal mitigou tal entendimento para as carreiras de segurança pública, reconhecendo que essas são atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade da coletividade, razão pela qual os ocupantes desses cargos estão submetidos a critérios mais severos de controle, conforme decidido no RE 1.488.769 AgR.

5. A Lei Complementar Estadual n. 555/2014 estabelece requisitos rigorosos para ingresso nas instituições militares, incluindo possuir ilibada conduta pública e privada, não ter sofrido condenação criminal incompatível com a função militar, e ter conduta individual e social compatível com o exercício das atividades de militar estadual.

6. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional, constituindo cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.

7. O registro de boletim de ocorrência e de ação penal por suposto crime de violência doméstica, ainda que extinta a punibilidade pela prescrição, constitui elemento objetivo passível de valoração pela Administração no exercício do poder-dever de zelar pela moralidade e pela qualidade de seus quadros.

8. Presente decisão administrativa motivada da comissão responsável pela fase de investigação social, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito do ato administrativo para avaliar se a conduta imputada ao candidato é compatível ou incompatível com a conduta ilibada exigida para o cargo.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “Nas carreiras de segurança pública, o registro de inquérito policial ou ação penal por crime de violência doméstica, ainda que extinta a punibilidade pela prescrição, constitui elemento objetivo válido para exclusão de candidato na fase de investigação social, por configurar conduta incompatível com os valores basilares do cargo, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o juízo discricionário da Administração Pública quanto à avaliação da idoneidade moral.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n. 555/2014, art. 11, III, V e IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 22; STF, RE 1.488.769 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 5.6.2024; TJMT, apelação 1008254-09.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.8.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004339-73.2023.8.11.0041, impetrado por
ALISSON RODRIGUES DO CARMO
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
DIRETOR DA AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a ordem para determinar a reinclusão do impetrante no concurso público regido pelo Edital n. 3/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

O apelante sustenta, em síntese, que “
apesar de não conter uma condenação transitada em julgada por violência doméstica em desfavor do candidato
”, a autoridade impetrada “
agiu corretamente na não recomendação do recorrido, em atenção aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia, da imparcialidade e, inclusive, em defesa da moralidade administrativa
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e, consequentemente, denegada a segurança.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 312398356, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 326438354, manifestando-se pelo provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004339-73.2023.8.11.0041, impetrado por
ALISSON RODRIGUES DO CARMO
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
DIRETOR DA AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a ordem para determinar a reinclusão do impetrante no concurso público regido pelo Edital n. 3/2022-SEPLAG/SESP/MT.

A controvérsia consiste em determinar se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva por suposto crime de violência doméstica impede a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso para ingresso na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O d. Juízo
a quo
concedeu a segurança, fundamentando-se na regra geral do Tema n. 22 do c. Supremo Tribunal Federal (RE 560.900/RG), que consagra o princípio da presunção de inocência e veda a eliminação de candidato pelo mero fato de responder a inquérito ou ação penal.

Pois bem.

O apelado foi excluído na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital n. 3/2022-SEPLAG/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, destacando-se dos fundamentos da decisão administrativa proferida pela Diretoria de Agência Central de Inteligência (DACI) o seguinte trecho:

“
Desta feita, dos resultados das ações de coleta em bancos de dados cadastrais, referente ao candidato ALISSON RODRIGUES DO CARMO [...], foi encontrado o Boletim de Ocorrência n° 2016.277487, no qual o candidato figura como suspeito do crime de violência doméstica, Código Penal (Decreto lei n° 2.848/40), crimes contra pessoa, art. 129 - ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.

Foi encontrado também o Processo n° 7422-89.2016.8.11.0064 que o candidato figura como investigado de crimes descritos no Código Penal (Decreto lei n° 2.848/40), crimes contra pessoa, art. 129 - ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.

Essas informações, enquadram o candidato no item 18.11, alíneas d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública, f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes, g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar.

Tais informações também maculam a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual conforme exigido no inciso IX, do artigo 11 da lei complementar 555 de 29 de dezembro de 2014.

Face ao exposto, com base nos itens 18.5, 18.9, 18.12 e 18.15, esta Diretoria NÃO RECOMENDA o candidato ALISSON RODRIGUES DO CARMO, à 2a Etapa [...].
” (Id. 312398350 – Págs. 15/16).

A Lei Complementar Estadual n. 555/2014, que
dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso
, instituiu para ingresso nas fileiras da Corporação os seguintes requisitos:

“
Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

[...]

III - possuir ilibada conduta pública e privada;

[...]

V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

[...]

IX - ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida;
”

Assim, vê-se que a lei instituiu requisitos mais rigorosos e restritivos em decorrência da relevância das atribuições envolvidas, justamente com o fim de evitar que um perfil incompatível de candidato ingresse em uma carreira essencial para a segurança pública, razão pela qual, em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, podem ser sopesadas e consideradas durante a investigação social.

Existe, portanto, uma valoração da conduta moral do candidato nas carreiras de segurança pública, que não adentra sobre eventual culpa ou inocência do candidato, situação essa que está atrelada à discricionariedade do mérito administrativo.

Em decorrência disso, é certo que o controle judicial do exame de idoneidade moral do candidato somente se justifica para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre a questão, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 560.900/DF com repercussão geral, fixou a tese jurídica de que “
sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
” (Tema n. 22/STF).

No entanto, o c. Supremo Tribunal Federal mitigou tal entendimento para as carreiras de segurança pública.

“
1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’

2.
As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle
.

3.
A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional
.

4.
Alguém que responde ou já esteve envolvido em ocorrências policiais está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar
. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.
” (STF, RE 1.488.769 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 5.6.2024, publicado no DJE em 11.6.2024).
[sem destaque no original]

No caso, não há dúvidas quanto à possibilidade jurídica de exclusão de candidato durante a fase de investigação social em certame para as carreiras de segurança pública quando a decisão administrativa restar fundada em conduta social desabonadora constatada em inquéritos policiais ou ação penal, uma vez que tal circunstância é incompatível com os valores basilares do cargo almejado.

Nesse contexto, o registro de boletim de ocorrência e de ação penal por suposto crime de violência doméstica, ainda que extinta a punibilidade pela prescrição, constitui elemento objetivo passível de valoração pela Administração no exercício do poder-dever de zelar pela moralidade e pela qualidade de seus quadros.

Por outro lado, presente decisão administrativa motivada da comissão responsável pela fase de investigação social, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito do ato administrativo para dizer se a conduta imputada ao candidato na ação penal extinta é compatível ou incompatível com a conduta ilibada que se espera de um militar.

Nesse sentido, a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça decidiu sobre a questão:

“
A investigação social e a exigência de boa conduta dos candidatos ao ingresso em cargos ou empregos públicos atende ao princípio constitucional da moralidade, de modo que é lícito à Administração apreciar a vida pregressa do candidato em concurso público, especialmente quando tal exigência consta do edital.

A eleição dos critérios seletivos encontra-se inserida no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe exercer o juízo de conveniência e de oportunidade na eliminação da candidata na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, deixando de convocá-la para o curso de formação, em aplicação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, também de índole constitucional
.” (TJ-MT, apelação 1008254-09.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31.8.2020, publicado no DJE 17.9.2020).

Dessa forma, não há ato ilegal ou abusivo que justifique a concessão da segurança, o que impõe o indeferimento da ordem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e, por consequência, denegar a segurança.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Isento a parte impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025